Tribunal: TJBA
Processo: 8005945-60.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005945-60.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COLETE GONÇALVES SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA GONZAGA, DERLANE NASCIMENTO RAMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY registrado(a) civilmente como RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNADOS OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150, DO STJ. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE DOS VALORES DEPOSITADOS. FATO OCORRIDO EM 2006. DEMANDA PROPOSTA EM 2003. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA NESTE SENTIDO PROLATADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8005945-60.2023.8.05.0113
, tendo como apelante e apelado, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.